Tribunal: TJBA
Processo: 8033481-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

2 AH

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033481-26.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CLEISSON DO SACRAMENTO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
PABLO FABIAN COELHO DA SILVA

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/69. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO DO DEVEDOR FIDUCIANTE. PEDIDOS DE EXTINÇÃO POR NULIDADE PROCESSUAL (SEGREDO DE JUSTIÇA), AUSÊNCIA DE MORA E SUSPENSÃO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. PROVIMENTO PARCIAL. LEVANTAMENTO DO SIGILO. MANUTENÇÃO DA LIMINAR E DA NEGATIVA DE SUSPENSÃO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CLEISSON DO SACRAMENTO DOS SANTOS contra decisão interlocutória que deferiu a medida liminar de busca e apreensão do veículo GM CHEVROLET ÔNIX 10TMT LT1, placa RPJ 4A22, no bojo de Ação de Busca e Apreensão (nº 8020131-53.2022.8.05.0039) ajuizada pelo BANCO ITAUCARD S.A. O Agravante questiona o sigilo processual, a validade da notificação de mora e a necessidade de suspensão do feito em face de Ação Revisional conexa.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia cinge-se à verificação da: a) Legalidade da tramitação do feito sob segredo de justiça; b) Validade da notificação para constituição em mora do devedor fiduciante; e c) Existência de prejudicialidade externa em razão da Ação Revisional (nº 8000366-62.2023.8.05.0039) que justifique a suspensão da Busca e Apreensão.

III. Razões de decidir:

3. A regra constitucional é a publicidade dos atos processuais. A Ação de Busca e Apreensão, por versar sobre interesse eminentemente patrimonial, não se enquadra em nenhuma das hipóteses taxativas previstas no art. 189 do Código de Processo Civil. Exaurida a finalidade tática de surpresa da liminar, impõe-se o levantamento imediato do sigilo processual.

4. O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo (Tema 1.132), é no sentido de que, para a comprovação da mora em alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor, sendo dispensável a prova do recebimento pessoal.

5. Não há conexão nem prejudicialidade externa entre a Ação Revisional e a Ação de Busca e Apreensão. A mera propositura da revisional não tem o condão de descaracterizar a mora, conforme dispõe a Súmula 380 do STJ, devendo a ação de busca e apreensão prosseguir.

IV. Dispositivo e tese:

6. Provimento Parcial do Agravo de Instrumento, apenas para determinar o imediato levantamento do segredo de justiça no processo de origem (nº 8020131-53.2022.8.05.0039). 6. Tese de julgamento: A tramitação da Ação de Busca e Apreensão sob sigilo ofende o princípio da publicidade, devendo ser levantado o segredo de justiça. No entanto, não se revoga a liminar por ausência de mora quando comprovado o envio da notificação ao endereço contratual, e é incabível a suspensão do feito em razão de Ação Revisional pendente.

Agravo de Instrumento Parcialmente Provido.

Dispositivos Relevantes Citados: Código de Processo Civil, arts. 189; Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º e art. 3º; Súmulas 72 e 380 do STJ; Tema 1.132/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8033481-26.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante CLEISSON DO SACRAMENTO DOS SANTOS e como Agravado BANCO ITAUCARD S.A.,

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador

Salvador/BA, 29 de outubro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado- substituto de 2° grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator